Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-05.1989.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000052-05.1989.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE SANTANA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO, JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO

APELADO: ARIOSVALDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUZILANDIA RIBEIRO SILVA, EMILLE RIBEIRO VALENCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1.1 Ação de cumprimento de sentença movida pela exequente com fundamento em título executivo judicial oriundo de ação de alimentos ajuizada em 1989, cujo decisum condenou o alimentante ao pagamento de 35% de seu salário líquido a título de alimentos, distribuídos entre ex-esposa e filhos, com incidência sobre o 13º salário, salário-família, indenização em caso de aposentadoria e rescisão contratual.

1.2 O executado, aposentado por invalidez em razão de acidente de trabalho, recebeu valores oriundos de indenização por danos morais e materiais em reclamação trabalhista.

1.3 A exequente requereu a incidência da pensão sobre tais valores, tendo o juízo de origem julgado procedente a impugnação apresentada pelo executado, afastando a incidência com base na natureza indenizatória das verbas.

1.4 Apelação interposta pela exequente, sustentando afronta à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se valores de natureza indenizatória, recebidos por acidente de trabalho, podem compor a base de cálculo da pensão alimentícia fixada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O título executivo judicial estabeleceu a incidência da pensão sobre verbas indenizatórias decorrentes de aposentadoria e rescisão contratual, não abrangendo, expressamente, indenizações por danos morais e materiais.

3.2 As verbas recebidas pelo alimentante possuem natureza jurídica diversa, sendo destinadas à compensação de prejuízos pessoais sofridos pelo acidente, com caráter personalíssimo.

3.3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que verbas indenizatórias por acidente de trabalho não se sujeitam à incidência de alimentos, por não representarem acréscimo patrimonial.

3.4 A interpretação da sentença deve observar a restrição do título executivo, nos termos do art. 112 do Código Civil, afastando-se a inclusão de verbas não previstas expressamente.
3.5 Não há violação à coisa julgada, mas correta delimitação da abrangência do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que afastou a incidência da pensão sobre as verbas indenizatórias recebidas.
4.2 Tese de julgamento: “As verbas de natureza indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, por possuírem caráter personalíssimo e compensatório, não integram a base de cálculo da pensão alimentícia, quando não previstas expressamente no título executivo judicial”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 112

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1543932/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 30/11/2016

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000052-05.1989.8.05.0054
, tendo como apelante
MARINEIDE SANTANA LIMA DOS SANTOS
e apelada
ARIOSVALDO LIMA DOS SANTOS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.